Tribunal: TJDFT
Processo: 0765876-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0765876-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COLETA DE ENTULHO VITORIA EIRELI, N. M. LEITE CONTEINER EIRELI EMBARGADO: MAGNUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 16 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator